Tribunal: TJMT
Processo: 1013326-64.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013326-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 205.965.881-00 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO: ADEMIR JOSE DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO BMG SA
em desfavor de acórdão proferido em
ID. 231418656
, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
apenas para o fim, acolher parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescrito os descontos anteriores a 05/04/2019, mantendo-se quanto ao mais na integralidade a sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição quanto a taxa de juros aplicados ao contrato
.

Apresenta prequestionamento quanto aos

artigo
s
5º, incisos II e XXXVI da CF/88, artigos 104, 188 inciso II, 248, 421, 422 e 884 do Código Civil, bem como,
artigos
6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e por fim, artigo 373, inciso I do NCPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e
para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
238132188
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO BMG S
/
A
.

EMBARGADO: ADEMIR JOSE DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO BMG SA
em desfavor de acórdão proferido em ID. 231418656, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível apenas para o fim, acolher parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescrito os descontos anteriores a 05/04/2019, mantendo-se quanto ao mais na integralidade a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – ABUSIVIDADE TAXA DE JUROS – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NA FORMA SIMPLES – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para os prazos decadenciais, iniciam-se a partir da data de vencimento da última parcela.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação
Declaratória n. 1005340-04.2023.8.11.0006, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,82% ao mês, capitalizados mensalmente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da ocorrência da prejudicial de mérito – Decadência.

1.2. Da prejudicial de mérito – Prescrição quinquenal.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.2. Da abusividade da taxa de juros - Devolução do valor excedente;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 226697172)

A parte apelada ADEMIR JOSE DE SOUZA apresentou suas contrarrazões (ID. 226697178), rebatendo as alegações da apelante BANCO BMG S.A., defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): BANCO BMG S.A.

APELADO(S): ADEMIR JOSE DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1005340-04.2023.8.11.0006, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,82% ao mês, capitalizados mensalmente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO BMG S.A.

1.1. Da ocorrência da prejudicial de mérito – Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicial de mérito, a saber, da decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da decadência, considerando que o cartão de crédito consignado ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2. Da ocorrência da prejudicial de mérito – Prescrição quinquenal.

No que concerne a arguição preliminar da parte apelante, entendo que merece parcial acolhimento, isto por que, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, devem ser considerados prescritos os descontos relativos ao período anterior a 05/04/2019.

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
adquiriu empréstimos consignados através de ligações telefônicas.
” (ID. 226696185 – pág. 5), bem como, assevera que “
é certo que nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável, se não fosse ludibriado e induzido a erro dolosamente. Neste ponto, resta claro, que o requerente nunca quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o requerido jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável, tão pouco, enviou as faturas do referido cartão ao endereço do requerente
” (ID. 226696185 – pág. 4).

Em defesa, a instituição financeira assevera que “
Ao contrário do quanto alegado na exordial, cabe ao Banco BMG destacar que, de fato, houve a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora, que além de ter sido desbloqueado, foi efetivamente utilizado para várias compras desde 2012, bem como pagamentos avulsos das faturas, portanto, a contratação é legal e não há se falar em desconhecimento da modalidade contratada.” (ID. 226697160 – pág. 11).

O Juízo
a quo
assim decidiu (ID. 226697170):

Vislumbra-se da simples análise dos autos, a comprovação da avença entre as partes firmada em 16.09.2010, nas duas modalidades: empréstimo consignado e cartão de crédito, tanto que das duas formas foram descontadas em folha de pagamento, conforme holerites da parte autora acostada na inicial.

Assim, no caso será analisado apenas a relação entre as partes, concernente ao cartão de crédito, como se denota do id n 157091474 – pág. 01 a 06.

No TERMO DE ADESÃO nº 17974713 – id nº 157091474, a avença do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – item IV – características da operação/CARTÃO BMG CARD, com a taxa de juros de 5,00%
a.m
e 79,59%
a.a
, o que inviabiliza o reconhecimento de modalidade diversa da contratada da supracitada. Os comprovantes das autorizações dos saques foram aportados no id nº 157091479 e 157092799.

A tese da parte autora não se sustenta pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com SAQUES e COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, como denota das FATURAS de id nº 157091488 – pág. 69, 94, 95,
96 e
seguintes, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Além do que, ficou evidenciada a utilização para SAQUES e COMPRAS com descontos em folha de pagamento de id nº 151545336 – pág. 11 a 55 (DEZ, 2011) a (OUT, 2022), assim, sobeja clara a regularidade da contratação entre as partes do cartão de crédito, não havendo que falar em empréstimo consignado ou declarar nulo o contrato.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito com SAQUES e COMPRAS - FATURAS de id nº 157091488 – pág. 69, 94, 95, 96 e seguintes, contudo, não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização.

Portanto, incontroverso nos autos a ausência do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, devendo ser mantida a r. sentença.

2.2. Da abusividade da taxa de juros – Devolução do excedente.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, isto porque, da análise do histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado, nota-se a existência de cobrança a maior da taxa de juros, em observância ao previsto pelo Banco Central do Brasil.

In
casu
, verifica-se que o saque constante da data 24/08/2015, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de 4,70% a.m. e 73,52% a.a. – ID. 226697164 em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-08-19
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de 1,83% a.m. e 24,35% a.a. Tais fatos denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Assim, conforme cálculo realizado alhures, a cobrança da taxa de juros ao mês está 1,96% (
um vírgula
noventa e seis porcento) acima do tolerável, motivo pelo qual deve ser mantida a adequação da taxa de juros, bem como, a devolução do valor cobrado a maior, todavia, conforme a modalidade inicialmente contratada (cartão de crédito consignado).

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim, acolher parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescrito os descontos anteriores a 05/04/2019, mantendo-se quanto ao mais na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, isto porque, o juízo
a quo
determinou que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria
foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024